Tribunal: TJDFT
Processo: 0713292-84.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PENAL. ROUBO MAJORADO. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAJORANTE CARACTERIZADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. ATENUANTES. REDUCAO DA PENA AQUEM DO MINIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há interesse recursal quanto ao pleito de fixação da pena no mínimo legal e de concessão do direito de recorrer em liberdade quando assim já procedeu o Juízo a quo na sentença combatida.
2. A não apreensão e perícia das armas de fogo não constituem óbice à configuração da majorante prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, se suficientemente suprida pela prova oral, demandando à defesa o ônus de demonstrar eventual carência de potencialidade lesiva dos instrumentos.
3. Não caracteriza participação de menor importância a conduta do agente que contribui de forma relevante para o sucesso da empreitada criminosa.
4. O reconhecimento de atenuantes não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consagrado na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.
5. Sendo a pena imposta superior a 4 (quatro) e inferior 8 (oito) anos, tratando-se de acusado primário e com circunstâncias judiciais avaliadas favoravelmente, cabível o regime inicial semiaberto.
6. Recurso de Vinicius conhecido e desprovido, recurso de Kelvin parcialmente conhecido e desprovido, recurso de Leandro parcialmente conhecido e parcialmente provido.